Tribunal: TJBA
Processo: 0000024-57.2000.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000024-57.2000.8.05.0246 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO Advogado(s): MARCIO AURELIO TEIXEIRA SOARES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUITAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira, que reconheceu a quitação do débito executado e extinguiu a execução nos termos do art. 924, II, do CPC, condenando o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante requer a concessão da gratuidade da justiça e o reconhecimento da prescrição intercorrente, com afastamento dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça diante da documentação apresentada e da ausência de prévia intimação para comprovação da hipossuficiência; (ii) estabelecer se a quitação voluntária do débito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente e afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 4. O exercício regular do direito de recorrer, amparado em tese juridicamente defensável e vinculada à controvérsia processual, não caracteriza recurso protelatório. 5. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. 6. O histórico de créditos do INSS e a declaração de isenção de imposto de renda comprovam a hipossuficiência financeira do apelante, evidenciando incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 7. O indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovação da alegada hipossuficiência viola o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC. 8. A quitação voluntária do débito executado, realizada mediante acordo firmado com empresa integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira exequente, constitui reconhecimento inequívoco da exigibilidade do crédito. 9. O pagamento integral da dívida após o ajuizamento da execução é incompatível com a posterior alegação de prescrição intercorrente, configurando preclusão lógica quanto à pretensão extintiva fundada em causa diversa. 10. O princípio da causalidade impõe ao executado, que deu causa ao ajuizamento da execução em razão do inadimplemento, a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios. 11. A concessão superveniente da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 1º e 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8015715-57.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, publicado em 26/05/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8066710-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, publicado em 18/02/2025; TJBA, Apelação nº 0123411-97.2002.8.05.0001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, publicado em 25/11/2025; STJ, REsp nº 1.802.663/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000024-57.2000.8.05.0246, em que figuram como apelante JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça